Tribunal: STF
Processo: ACO 3593
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Ação cível originária. Inscrição nos cadastros federais de inadimplência. Necessidade de julgamento da tomada de contas especial. Liminar mantida.



1. Ação cível originária, ajuizada com o objetivo de afastar a inscrição da Amazonastur nos cadastros federais de inadimplência, em razão da rejeição das contas referentes ao Convênio nº 703826/2009, celebrado com a União (Ministério do Turismo).



2. Ausência de julgamento das irregularidades na execução do convênio em tomada de contas especial. Impossibilidade de inscrição nos cadastros federais de inadimplência. Precedente.



3. Liminar deferida.



    1. Trata-se de ação cível originária, ajuizada pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – Amazonastur em face da União (Ministério do Turismo), com o objetivo de afastar sua inscrição nos cadastros federais de inadimplência, em razão da rejeição das contas referentes ao Convênio nº 703826/2009.



    2. A autora alega que tal inscrição viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi realizada antes da conclusão de tomada de contas especial (TCE). Aduz haver violação ao princípio da proporcionalidade, pois a inscrição representa sanção muito grave, ante a inocorrência de tomada de contas especial. Sustenta, também, a afronta ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, pois a irregularidade é imputável à gestão anterior.



    3. Requer a concessão de tutela provisória para determinar à ré sua exclusão dos cadastros federais de inadimplência. No mérito, postula a confirmação da liminar.



    4. O feito foi originalmente distribuído à 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Amazonas. Determinou-se a citação do réu para apresentar a contestação no prazo legal e apresentar manifestação sobre o pedido liminar, em 5 (cinco) dias (doc. 06, fl. 68).



    5. A União apresentou manifestação sobre a liminar (doc. 6, fls. 77-101). Defendeu a preliminar de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para processar e julgar o feito, em vista da competência desta Suprema Corte para causas como a presente (art. 102, I, “f”, da CF). No mérito, sustentou a legalidade da inscrição, em vista dos dispositivos normativos aplicáveis. Alegou que não se aplica o princípio da intranscendência ao caso, uma vez que a autora não adotou todas as providências necessárias para atribuir a responsabilidade aos antigos gestores. Aduziu que não seria o caso de instauração de tomada de contas especial, pois a inscrição poderia ser realizada com a constatação de irregularidades na prestação de contas.



    6. A União também ofertou contestação (doc. 11, fls. 12-37), em que reiterou os argumentos da manifestação sobre a liminar. A liminar foi deferida para suspender a inscrição da autora no CAUC/SICONV/SIAFI referente ao convênio objeto dos autos (doc. 11, fls. 38-40). Em análise de embargos de declaração opostos pela União, o juízo originário corrigiu erro material do dispositivo da decisão liminar (doc. 11, fls. 53-54). Em nova decisão, o juízo originário reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (doc. 12, fl. 1).



    7. Após a distribuição do feito nesta Corte, determinei a intimação da União para se manifestar sobre o pedido de liminar (doc. 19). A União pugnou pela revogação da liminar concedida na primeira instância, uma vez que houve a instauração da tomada de contas especial (doc. 22).



    8. É o relatório. Decido.



    9. Entendo que a medida liminar já concedida deve ser mantida, uma vez que nos termos da manifestação da União, não houve o julgamento da tomada de contas especial. Assim, reconheço a plausibilidade do direito alegado na peça vestibular, uma vez que nos termos da tese firmada no RE 1067086 (Relª. Minª. Rosa Weber), a inscrição nos cadastros federais de inadimplência somente pode ocorrer após o julgamento da tomada de contas especial. Como no presente caso houve apenas a instauração do procedimento, não se legitima a inscrição da autora.



    10. Em face do exposto, mantenho a liminar já deferida nos autos, bem como confirmo os demais atos processuais já adotados.



    11. Intime-se a autora para que se manifeste sobre a contestação e especifique as provas que pretende produzir. Na sequência, intime-se a ré, para que especifique as provas. Ultimadas essas providências, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator